Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela autora visando compelir a requerida a autorizar a realização das cirurgias reparadoras (pós-bariátrica) 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a concessão de tutela provisória de urgência para determinar que a ré custeie tratamento pós-cirurgia bariátrica e de explante mamário, autorizando as cirurgias reparadoras (não estéticas) de correção de hipertrofia mamária unilateral (código TUSS: 3.06.02.12-2 x 2), bem como que custeie todos os demais procedimentos necessários ao tratamento, sob pena de multa diária. Alega que, apesar de possuir expressa indicação médica para realização do tratamento, a operadora do plano de assistência à saúde informou que o procedimento solicitado não está coberto contratualmente, eis que ausente no rol de procedimentos obrigatórios listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
2. No caso, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. 2.1. Não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. 2.2. Precedente desta Corte: “[...] No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022).
3. Agravo de instrumento improvido.